Tribunal: TJSP
Processo: 1500176-44.2020.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de recorrer em liberdade – Rejeição - Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo e guardava as drogas

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Preliminar de recorrer em liberdade – Rejeição - Absolvição – Desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06 – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que a recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Possibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em seu patamar máximo, uma vez que a recorrente é primária e portadora de bons antecedentes – Regime aberto adequado e compatível com a quantidade e natureza do entorpecente apreendido, bem como com o quantum da reprimenda imposta, em consonância com o atual entendimento firmado nas Cortes Superiores – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reprovabilidade da conduta perpetrada – PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500176-44.2020.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante HELENA
CRISTINA DA SILVA MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS REJEITARAM A PRELIMINAR ARGUIDA E
DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DEFENSIVO, EM
CONFORMIDADE COM O VOTO DA RELATORA. PARCIALMENTE
VENCIDO O EXMO. DESEMBARGADOR GRASSI NETO, O QUAL
NEGAVA PROVIMENTO E NÃO DECLARARÁ.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
2
VOTO no 2683
APELAÇÃO no 1500176-44.2020.8.26.0408
COMARCA: Ourinhos (1a Vara Criminal)
APELANTE: Helena Cristina da Silva Moraes
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Raquel Grellet Pereira Bernardi
APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença condenatória
Preliminar de recorrer em liberdade
Rejeição -
Absolvição Desclassificação para a conduta prevista no
artigo 28 da Lei no 11.343/06
Descabimento

Materialidade e autoria comprovadas
Conduta que se
amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 Prova cabal
a demonstrar que a recorrente trazia consigo e guardava as
drogas apreendidas para fins de tráfico
Depoimentos
policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de
embasar o decreto condenatório
Pena corretamente
calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério
trifásico Possibilidade de aplicação da redutora prevista
no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em seu
patamar máximo, uma vez que a recorrente é primária e
portadora de bons antecedentes Regime aberto adequado e
compatível com a quantidade e natureza do entorpecente
apreendido, bem como com o quantum da reprimenda
imposta, em consonância com o atual entendimento firmado
nas Cortes Superiores Impossibilidade de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante
da reprovabilidade da conduta perpetrada PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
3
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Helena Cristina da Silva Moraes contra a r. sentença de fls.
163/168, que a declarou incursa no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006, condenando-a à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 193/206),
pleiteia a defesa, em síntese: a) preliminarmente, o direito de recorrer em
liberdade; b) a absolvição por insuficiência probatória; b) a
desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06; c) a imposição de regime inicial de cumprimento de pena
aberto; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.
O
representante
do
Ministério
Público
apresentou contrarrazões (fls. 209/211).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 224/234).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
4
Ab initio, o pedido para que a ré aguarde em
liberdade o julgamento do recurso não prospera, não sendo este o
momento processual mais adequado para a formulação de tal pedido,
tampouco o meio mais apropriado: a ré permaneceu presa durante toda a
instrução criminal e não há sentido que seja solta quando da prolação de
sentença condenatória, na qual se materializam, ainda mais, a ilicitude, a
culpabilidade e a punibilidade do acusado, mesmo que provisoriamente.
Na hipótese dos autos, permaneceram inalterados os requisitos da prisão
cautelar.
Nesse sentido já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO.
PRESENÇA
DOS
PRESSUPOSTOS
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A
manutenção
da
custódia
cautelar
encontra-se
suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias
do caso que, pelas características delineadas, retratam, in
concreto, a periculosidade do agente - preso quando portava
aproximadamente 252g (duzentos e cinquenta e dois gramas)
de maconha e 1,66 (um grama e sessenta e seis decigramas)
de cocaína - a indicar a necessidade de sua segregação para
a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
5
existência de indicativos nos autos no sentido de que a
atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a
perniciosidade da ação ao meio social. Precedentes. 2.
Superveniência de sentença que condenou o Recorrente,
pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de
entorpecentes, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-
multa, negado o direito de apelar em liberdade. 3. O Superior
Tribunal de Justiça sufragou o entendimento 'de que não há
lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito
em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação
cautelar' (STF - HC 89.824/MS, 1.a Turma, Rel. Min. Carlos
Britto, DJ de 28/08/08). 4. Recurso em habeas corpus
desprovido” (RHC 31.279/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a
Turma, j. em 28/05/2013).
Ademais, o pedido para que possam recorrer
em liberdade está prejudicado, uma vez que hoje já se realiza o
julgamento do recurso.
No mérito, o recurso defensivo não comporta
provimento.
Consta dos autos que, no dia 20 de janeiro de
2020, às 22h37, na Rua Wilton Cury, no 75, CDHU, na cidade e
Comarca de Ourinhos, HELENA CRISTINA DA SILVA MORAES, ora
apelante, sem autorização, para fins de tráfico, trazia consigo 56
(cinquenta e seis) pedras de “crack”, derivado da cocaína, com massa de
10,05 g (dez gramas e cinco centigramas), substância que causa
dependência física e psíquica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
6
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls.
07/09), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo auto de
constatação preliminar (fls. 13/15), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 143/145) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A ré, interrogada em juízo (mídia SAJ), negou
a prática delitiva, afirmando que é usuária de entorpecentes e que
trabalha como garota de programa. Os entorpecentes lhe pertenciam,
mas foram adquiridos como forma de pagamento de um programa que
realizou para um cliente envolvido com o tráfico.
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
7
De resto, a versão delineada pela acusada em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Com efeito, o policial militar José Antônio de
Lima Júnior, ouvido em juízo (mídia SAJ), asseverou que trabalha em
Salto Grande há cerca quatro anos e que havia aproximadamente três
anos já conhecia a ré, em razão de seu envolvimento com o tráfico.
Disse que a ré sempre foi muito esperta e que era muito difícil
surpreendê-la. Narrou que sempre que intensificavam ao seu
monitoramento, a ré parava de vender ou mudava de endereço, razão
pela qual nunca conseguiu prendê-la em flagrante. Afirmou que, depois
que uma amiga ou parente da ré foi presa, passaram a receber diversas
denúncias de que a ré estava traficando intensamente. Disse que as
equipes policiais intensificaram o monitoramento e que viram algumas
pessoas entrando e saindo rapidamente da casa da ré, mas não as
abordaram porque ainda estavam em diligências, e sempre existe a
preocupação de que a droga não seja encontrada, e também porque
sabiam que a ré sempre criava confusão quando era abordada, o que lhes
ensejava ainda maior cuidado. Afirmou que, no dia dos fatos, estavam
em patrulhamento e viram um indivíduo saindo da casa da ré. Disse que
tentaram abordá-lo, mas que ele conseguiu se evadir. Narrou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
8
chegaram ao portão e que a própria ré o abriu. Afirmou que lhe disse
que a casa havia caído e que haviam abordado o usuário, que havia
confirmado a venda, ao que ela então tirou do sutiã um invólucro
contendo duas embalagens menores, cada qual com uma quantidade, no
total de cinquenta e seis pedras de crack embaladas ao estilo sacolé.
Disse que a ré confirmou a venda por R$10,00 cada pedra e também
afirmou que estava traficando mais para pagar o advogado para a defesa
de sua amiga que havia sido presa havia pouco tempo. Narrou que a ré
foi extremamente solícita, muito diferente de outras oportunidades em
que havia sido abordada, que lhes franqueou a entrada na casa, mas lhes
garantiu que não tinha mais nenhuma substância entorpecente
escondida, bem como disse que havia sido avisada de que as motos da
Rocam de Ourinhos, sendo que se tivesse ouvido a advertência não teria
sido presa.
O policial militar Edson Aparecido Ferreira,
ouvido em juízo (mídia SAJ), esclareceu que, na data dos fatos, sua
equipe efetuava patrulhamento de rotina ostensivo, quando avistaram
uma pessoa, supostamente usuária de entorpecentes, deixando a
residência da ré, a qual é conhecida como traficante na região.
Abordaram a ré, que lhes entregou um invólucro contendo as pedras de
crack apreendidas.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e
seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
9
porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do
contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque
não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar
indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio
de prova idôneo para embasar a condenação. A esse respeito, inclusive,
é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele
tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não
se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC
74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
10
E também o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
05/06/2014,
DJe
12/06/2014);
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que a ré e trazia consigo e guardava as drogas
apreendidas pelos policiais. O modo de acondicionamento dos
entorpecentes, em porções individuais e prontas para o consumo, bem
como sua quantidade evidenciam com segurança que se destinavam à
traficância ilícita, afastando-se as teses defensivas de absolvição por
insuficiência probatória e de desclassificação para a conduta de porte
para consumo próprio.
Impunha-se, portanto, a condenação, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo
a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já
que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva
prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
11
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se a análise da reprimenda imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
12
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, a juíza
monocrática entendeu ter incidido a circunstância atenuante da confissão
espontânea. Contudo, acertadamente deixou de minguar a reprimenda,
eis que fixada no patamar mínimo legal, em homenagem à Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, na terceira fase da dosimetria, não
incidiram causas de aumento da pena. Contudo, a juíza de primeiro grau
entendeu estarem preenchidos os requisitos autorizadores da concessão
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei no 11.343/06, razão pela qual reduziu a reprimenda no patamar
máximo previsto na Lei de Drogas, qual seja 2/3 (dois terços).
De fato, o artigo em comento trata da figura do
traficante “privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou
“traficância eventual”, na qual se estabelece a redução de pena de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, portador
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre
organização
criminosa,
requisitos
estes
cumulativos e
constatados no caso em comento.
Com efeito, a apelante não ostenta registros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
13
maus antecedentes e de reincidência, tampouco há elementos seguros de
que ela integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas.
Além disso, o patamar de 2/3 (dois terços) aplicado mostra-se razoável e
adequado à espécie, tendo em vista a pequena quantidade de drogas
apreendida e a ausência de diversidade de entorpecentes.
Nesse passo, registre-se que, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o
percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida,
assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP,
podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até
mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando
evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes” (AgRg no HC 546893 / SP AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0348816-5, T5
- QUINTA TURMA, 17/12/2019).
Cumpre ressaltar, ainda, que não há no
ordenamento jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para
exasperação da pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério
subjetivo do juiz, cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do
caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal,
e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da
pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
14
E isso foi devidamente observado pela douta
magistrada a quo, no caso em apreço, pois a dosimetria da pena se
mostrou adequada e fundamentada a contento, valendo mencionar
alguns julgados proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça, em
casos análogos:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Apelação
defensiva que espera a absolvição por insuficiência de
provas. Impossibilidade. Tráfico bem comprovado. Apelante
surpreendido com 65g de cocaína e 547,7g de maconha.
Negativa isolada. Palavra dos policias que merece crédito e
sobre a qual não pairam suspeitas. Condenação mantida.
Recurso defensivo improvido. Apelo ministerial que pede
pena-base mais severa. Necessidade. Maus antecedentes
verificados, a afastar a aplicabilidade do privilégio. Fixação
da base em 7 anos e 6 meses de reclusão, mais 750 dias-
multa, em razão da quantidade e qualidade das drogas
traficadas, além da existência de condenação defintivia
anterior por crime idêntico. Redutor afastado. Regime inicial
fechado. Apelo ministerial provido” (Apelação Criminal no
0001589-94.2016.8.26.0348, Rel. Des. Otávio de Almeida
Toledo, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em 24/04/2018)
grifei.
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecentes Condenação
Recurso defensivo
Apreensão de 1.567 invólucros
plásticos de maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito
mercantil comprovado nos autos
Confissão do réu -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
15
Condenação mantida
Pena-base fixada 3/5 acima do
mínimo legal ante a quantidade das drogas apreendidas em
poder do acusado Pena reduzida em 1/6 diante da presença
da circunstância atenuante da confissão espontânea -
Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, corretamente
afastado A quantidade do entorpecente indica a dedicação
a
atividades
criminosas
-
Regime
inicial
fechado
adequadamente fixado
Recurso não provido” (Apelação
Criminal no 0000297-50.2017.8.26.0571, Rel. Des. Roberto
Porto, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/10/2018)

grifei.
“Apelação da Defesa
Tráfico de Drogas e Posse ilegal de
arma de fogo
Concurso material
Provas suficientes à
condenação
Materialidade e autoria comprovadas

Circunstâncias
reveladoras
do
crime
de
tráfico
de
entorpecentes Apreensão de quase cem quilos de "crack",
e 94 tijolos de maconha
Confissão judicial e consistentes
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão Fatores
que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o tráfico
de drogas
Laudo pericial que bastou a comprovar a
eficácia da arma ao disparo
Pena-base fixada em metade
acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de
entorpecentes
apreendida

Redução
em
1/6
pela
circunstância
atenuante
da
confissão
espontânea

Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso III, da Lei Antidrogas
Distância considerável da
instituição de ensino Pena ajustada Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006

Benesse que deve se voltar às hipóteses em que o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
16
não faz da narcotraficância seu meio de vida
Regime
prisional fechado legalmente previsto para a quantidade de
pena imposta
Recurso de apelação desprovido” (Apelação
Criminal no 0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar
Augusto Andrade de Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
em 25/09/2018) grifei.
Por
outro
lado,
o
regime
inicial
de
cumprimento de pena fixado na r. sentença merece reparo diante da
quantidade da pena imposta, Com efeito, a ré é primária, não ostenta
antecedentes, tendo sido beneficiada pela redutora da pena, sem
qualquer insurgência da acusação. Assim, diante da recente decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a fixação do regime aberto
encontra-se em plena consonância com o disposto no artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Outrossim, mostra-se desarrazoada a aplicação
do benefício de substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
eis que, embora o quantum da reprimenda aplicada possa, em tese,
permitir a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direito, entende-se tal modificação ser incabível e não ser recomendável,
pois não preenchido o critério legal previsto no inciso III do artigo 44 do
Código Penal.
Com efeito, as circunstâncias do caso concreto,
bem demonstradas nos autos, evidenciaram que a apelante realizava o
comércio espúrio de drogas, notadamente crack, caracterizando maior
reprovabilidade de sua conduta, não sendo, portanto, medida
socialmente recomendável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500176-44.2020.8.26.0408 -Voto no 2683
17
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITA-SE
a preliminar arguida e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
defensivo, para declarar a ré Helena Cristina da Silva Moraes incursa no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, condenando-a à pena de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto e ao
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal,
mantendo-se, no mais, a r. sentença tal como lançada.
Nos termos da Resolução 113/2010 do C.N.J.,
comuniquem-se ao Juízo das Execuções, para as providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora